Tribunal: STF
Processo: Rcl 53390
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Altos propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos de n. 0000138-49.2022.5.22.0004, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum. 



    Pede seja cassada a decisão reclamada.



     Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e a tramitação do processo originário.



    O Juízo reclamado prestou informações, narrando o histórico processual. Ficou esclarecido que, posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, houve o julgamento de recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no qual mantida a decisão reclamada no que toca à competência da Justiça trabalhista. Após, o trâmite dos autos foi suspenso na origem.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação de trabalho, acrescentando que, dissentir das razões adotadas pelo órgão reclamado quanto à natureza da relação jurídica de direito material demandaria reexaminar o conjunto probatório, providência vedada nesta via. Afirma, ainda, a ausência de aderência estrita entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado, que considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a processo seletivo, em descumprimento à exigência do art. 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça trabalhista. Destaco trecho do julgado:



    Reclamado aduziu que o presente caso encerraria uma relação jurídico-administrativa, o que afastaria a competência deste juízo, pois disse que o Município possui o Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Municipal n° 087,de 22.10.2003, aduzindo também tratar-se, na hipótese dos autos de contratação temporária. 



    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade “temporários” em face de jurisprudência do STF. 



    A despeito das alegações do Reclamado sobre a incompetência deste juízo para atuar na presente reclamação, não foi apresentada qualquer documentação que indicasse que a contratação se deu sob regime administrativo, de modo a permitir a este juízo declinar de sua competência. 



    O envio dos autos à Justiça Comum para avaliar a regularidade da contratação seria atentar contra o princípio constitucional da celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), pois tal aferição poderia ser feita, de plano, pelo juízo trabalhista com a respectiva remessa ao juízo comum se for o caso, evitando-se idas e vindas dos autos e prejudicando-se o que de fato interessa à parte, a prestação jurisdicional demérito.Com efeito, prezando esta celeridade, assim dispõe o CPC/2015:



    “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.



    Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 



    Neste passo, tem-se que é ônus do empregador comprovar a modalidade em que ocorreu a prestação dos serviços, contudo, o mesmo não demonstrou que a parte Reclamante tenha sido contratada em caráter estatutário ou para prestação de serviço temporário e nem para o exercício de cargo em comissão. 



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no termos do art. 37, IX, da CF, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (ADI3210/PR. Rel: Min. CARLOS VELLOSO. Julgamento: 11.11.2004. Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJ 03.12.2004). 



    No caso dos autos não restou demonstrada qualquer situação excepcional a justificar a contratação temporária. Também não se vislumbra a hipótese de contratação- estatutária, pois sem demonstração nos autos de que a parte autora tenha sido de nomeada em conformidade com eventual estatuto do Município após lograr êxito em concurso público, até porque o citado Estatuto é posterior à contratação da parte Reclamante. 



    [...]



    Assim, restando configurado que a parte obreira está submetida ao regime celetista, é desta Justiça Especializada a competência para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória. 



    A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma.



    Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto. O regime administrativo, seja estatutário, seja para o exercício de cargo em comissão, seja para prestação de serviço de caráter temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração.



    Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF, é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora, que impõe a realização pelo administrador apenas das condutas determinadas na lei e na forma estabelecida. 



    Desse modo, resta caracterizada a contratação informal, cuja natureza do regime jurídico entre as partes é trabalhista, posto que este regime, além de ter caráter geral, regulador das relações de trabalho comuns, independe de formalidades para a sua configuração, em face de o contrato de trabalho ter natureza informal, eminentemente fática, conforme dispõe o art. 442, da CLT caput. 



    Assim, entende este juízo que a contratação da parte obreira ocorreu sob o regime celetista, que é o regime jurídico ordinariamente aplicável à hipótese de trabalho subordinado, o que firma a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória.



    Tal entendimento foi mantido quando do julgamento de recurso ordinário. Confira-se a ementa:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Não se tratando de vínculo jurídico-estatutário ou contratação de natureza administrativa, mas de pretensão oriunda de relação estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso, caracterizando, assim, a nulidade contratual, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114 da Constituição Federal de 1988.



    NULIDADE CONTRATUAL. ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO. EFEITOS. Após a Constituição Federal de 1988, o vínculo mantido com o Ente Público sem prévia aprovação em concurso é nulo, sendo devidos apenas os salários dos dias trabalhados e o FGTS, conforme Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cujo verbete objetiva resguardar às partes o status quo ante, impossibilitando a concessão de outras parcelas, nem mesmo a título de indenização, sob pena de ser violada a literalidade da Lei Maior e, como tal, a garantia do Estado de Direito. In casu, a prestação de serviços foi admitida pela parte reclamada tão somente até 19 de novembro de 2020. E, o reclamante não comprovou que houve labor após essa data, ônus que lhe cabia, na forma do art. 818, I, da CLT. Assim, a condenação ao pagamento de salários em atraso deve ser limitada a 19 de novembro de 2020. Quanto às demais parcelas objeto da condenação, ressalta-se que os documentos trazidos pelo reclamado, inclusive as fichas financeiras, não têm o condão de comprovar a efetiva quitação. Recurso parcialmente provido.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    No caso, observo a existência da Lei municipal n. 087/2003, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Altos/PI, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. 



    Além disso, não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395/DF não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo originário, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente